Tribunal: TJPA
Processo: 0800926-68.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800926-68.2021.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: MARIA NORANEI PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS E VERBAS SALARIAIS. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL. ARGUIÇÕES
FORMULADAS APENAS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. NÃO ACOLHIMENTO. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA EM FACE DO MUNICÍPIO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º, DO NCPC.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu,
o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Maria Noranei Pereira em desfavor do Município de Jacundá, julgou procedente a ação proposta, condenando o recorrente a efetuar em favor da apelada o pagamento de 03(três) licenças-prêmio não gozadas, bem como ao pagamento de verbas rescisórias;

II – As alegações de
ausência de interesse de agir e inépcia da inicial por ausência de documentos imprescindíveis a propositura da ação
se tratam de inovações recursais
, visto que não foram oportunamente arguidas na contestação apresentada pelo recorrente
perante a autoridade de 1º grau
, motivo pelo qual,
o não conhecimento do recurso em relação a essas alegações é medida que se impõe. Preliminares não conhecidas;

III - No caso dos autos, considerando que a aposentadoria da apelada ocorreu no ano de 2019 e o ajuizamento da presente ação ocorreu em 2021, por certo não transcorreu o lustro prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910, motivo pelo qual, rejeito a alegação de prescrição suscitada pelo apelante. Preliminar rejeitada;

IV -
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da possibilidade de conversão da Licença-prêmio em pecúnia, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública e na responsabilidade objetiva do ente público, sendo despicienda sua previsão legal;

V –
O ônus da prova caso dos autos
incumbe ao empregador, que no presente caso é o Município recorrente, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores.
Inteligência do art. 373, § 1º, do NCPC
;

VI – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito, negar
-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de

08
a 15
de julho
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
MARIA NORANEI PEREIRA
em desfavor do ora apelante
,
julgou procedente a ação proposta, condenando o recorrente a efetuar em favor da apelada o pagamento de 03(três) licenças-prêmio não gozadas, bem como ao pagamento de verbas rescisórias.

Condenou o recorrente, igualmente, ao
pagamento de honorários advocatícios,
fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões recursais (
Num. 16462500 - Pág. 1/17
), o patrono do apelante arguiu, em preliminar, a ausência de interesse de agir no caso dos autos, visto inexistem documentos que comprovem que apelada tentou solucionar, na via administrativa, as verbas rescisórias pleiteadas na presente ação.

Aduziu a inépcia da inicial por ausência de documentos imprescindíveis a propositura da ação.

Ainda em preliminar, sustentou a prescrição das licenças-prêmio postuladas pela apelada.

No mérito, alegou a inexistência do direito de conversão de licença-prêmio em pecúnia.

Salientou a impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso dos autos.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 16462506 - Pág. 1/13).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
16509158 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha
, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 17202558 - Pág. 1/9)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINARES

Em preliminar, o Município apelante arguiu
a ausência de interesse de agir no caso dos autos e a inépcia da inicial por ausência de documentos imprescindíveis a propositura da ação, entretanto,
analisando a
contestação apresentada pelo recorrente
perante a autoridade de 1º grau (ID
16462488 - Pág. 1
/8
)
, constatei que
as referidas alegações
não
foram arguidas na referida peça processual
, motivo pelo qual, se trata
m
de inovaç
ões
recursa
is
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico,

exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

Destarte,
em respeito ao desenvolvimento contraditório regular do procedimento comum, não é lícito às partes a formulação de novos argumentos em sede recursal, sob pena de inovação impeditiva do conhecimento da alegação extemporânea.

Para corroborar a compreensão quanto ao tema, oportuno reproduzir trecho da doutrina citada na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª tiragem, Editora RT, 2015, p. 2073:

“3. Proibição de inovar. Por inovação entende-se elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por motivos de força maior. Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo e primeiro grau (Holzhammer. ZPR, p. 322; Barbosa Moreira. Coment. CPC, n. 248, pp. 452/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau (Barbosa Moreira, Coment. CPC, n. 248. Pp 452/454). Correta a opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em sede do recurso de apelação.”

Outrossim,
não há como ser apreciada nesta sede recursal as alegações de ausência de interesse de agir no caso dos autos e inépcia da inicial, visto que não foram oportunamente arguidas e submetidas ao crivo do contraditório e do devido processo legal no primeiro grau, motivo pelo qual,
o não conhecimento do recurso em relação à essas alegações é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO CONHECÍVEIS SOMENTE SE SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR OU CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. -
Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso - Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora - Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal.
V.v.: PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO. QUESTÃO ALEGADA NA CONTESTAÇÃO. ABORDAGEM DO TEMA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. Na hipótese em que a parte tenha se contraposto, em sede de contestação, ao alegado atraso na entrega das obras de infraestrutura do empreendimento, não há que se falar em inovação recursal em relação ao tema, impondo-se o conhecimento do recurso, em tal aspecto. (TJ-MG - AC: 10000220129670001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.010, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I- O apelo não merece ser conhecido vez que não atende ao princípio da dialeticidade, materializado no art. 1.010, inciso III, do CPC. II- Considerando que a matéria apresentada na apelação não foi objeto de discussão pelas partes, não tendo, inclusive, sido objeto de impugnação à contestação, e, por conseguinte, não submetida ao exame do juízo de origem, sua invocação apenas em sede de apelo constitui inovação recursal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
(TJ-GO - 00504614820178090100 LUZIÂNIA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 18/11/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/11/2020)

EMENTA – PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO RECURSAL INTRÍSECO. NÃO CONHECIMENTO.
1. A alegação nas razões recursais de matérias que não foram arguidas em contestação, como a pretensão de reconhecimento de prescrição, sem qualquer justificativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura indevida inovação recursal, não permitindo o conhecimento do recurso sob pena de supressão de instância (art. 1.013, § 1º c/c art. 1.014 /CPC).
2. Apelação Cível não conhecida (art. 932, III /CPC). (TJ-PR - APL: 00084448920108160021 São Miguel do Iguaçu 0008444-89.2010.8.16.0021 (Decisão monocrática), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 20/07/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2022)”

Por conseguinte, não conheço das alegações
de ausência de interesse de agir no caso dos autos e de inépcia da inicial.

Ainda em preliminar, o apelante aduziu a prescrição das licenças-prêmio postuladas pela recorrida.

Compulsando os autos, entendo que a alegação do apelante não merece guarida, visto que o colendo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.254.456, sob a sistemática de recursos repetitivos, Tema nº 516, firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor.

Nessa esteira, a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes as
licenças-prêmio
não gozadas tem início com o ato de passagem do servidor para a inatividade, pois, enquanto existir a relação com a Administração, o gozo desse direito poderá ser usufruído.

No caso dos autos, considerando que a aposentadoria da apelada ocorreu no ano de 2019 e o ajuizamento da presente ação ocorreu em 2021, por certo não transcorreu o lustro prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910, motivo pelo qual, rejeito a alegação de prescrição suscitada pelo apelante.

MÉRITO

No mérito, o apelante arguiu a inexistência do direito de conversão de licença-prêmio em pecúnia, tendo em vista a ausência de previsão no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Jacundá, entretanto, a referida alegação não merece acolhida, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da possibilidade de conversão da Licença-prêmio em pecúnia, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública e na responsabilidade objetiva do ente público, sendo despicienda sua previsão legal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
2. A excelsa Corte, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob o regime da repercussão geral, reconheceu a possibilidade da conversão de férias não gozadas, bem como outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte "não configura substituto de ação de cobrança a impetração de
mandamus
cujo objetivo é desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias não gozadas por necessidade de serviço, pois o que se busca é a restauração de situação jurídica em razão do suposto ato ilegal, cujos efeitos patrimoniais são mera consequência do reconhecimento da ilegalidade, não se aplicando as Súmulas 269 e 271 do STF" (REsp 1.363.383/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/3/2013). 4. Infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca do direito líquido e certo do impetrante, na forma pretendida pelo ente público, exigiria o exame do acerto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é possível ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 2. A aplicação desse entendimento independe da existência ou não de requerimento administrativo. Precedentes. 3. Recurso especial a que se dá provimento.
(REsp 1.893.546/SE, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14/4/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. SERVIDOR PÚBLICO.

CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1.901.702/AM, Relator Ministro Herman Benjamin,Segunda Turma, DJe de 1/3/2021)”

O município recorrente sustentou, ainda, a impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso dos autos.

Analisando o processo, entendo que a referida alegação, igualmente, não merece guarida. Senão vejamos.

Ressalto que
o art. 373, do CPC,
dispôs sobre a distribuição do ônus da prova, atribuindo o encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos,
in

verbis:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

O Novo Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Diversamente da visão tradicional sobre o tema, segundo a nova Lei Adjetiva Civil, o o
nus probandi
não possui caráter estático,
na medida em que o §1º do art. 373 abre a possibilidade de aplicação da
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova

pelo Juiz no caso concreto.

Acerca do tema, lecionam os juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery o seguinte:

“A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus do provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela” (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora RT, 2015, pág. 997)

A possibilidade de redistribuição do ônus da prova busca, assim, eliminar óbices ao exercício das garantias processuais, viabilizando-se, assim, o alcance de uma solução verdadeiramente justa pelo poder judicante, a despeito das limitações probatórias impostas às partes.

Outrossim, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

No caso dos autos, parece-me claro que
o ônus da prova da apresentação dos recibos de pagamento de qualquer verba pleiteada pela apelada cabe ao empregador, que no presente caso é o Município apelante, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores.

Destarte, é o apelante que detém a descriminação dos pagamentos realizados a título de remuneração, pois é o detentor das informações financeiras a respeito de seus servidores.

Ademais, as
prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública em virtude da supremacia e da indisponibilidade do interesse público não incluem benefício da isenção probatória, ainda mais quando se referirem a informações acerca de seus próprios servidores.

Alé
m do mais, como se sabe, a prova da quitação da obrigação constitui ônus do devedor, não do credor, e por via de consequência,
o apelante poderia demonstrar através de documentos o efetivo pagamento das verbas pleiteadas pela recorrida, no entanto, assim não procedeu, o que demonstra que o pleito da apelada efetivamente merece acolhimento.

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
08
de
julho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/07/2024